Tribunal: TJSP
Processo: 0006460-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Concurso de Crimes – Extorsão e Roubo – Vítima que, após sofrer sequestro relâmpago no qual foi mantida no porta-malas do automóvel enquanto os agentes efetuavam saques e compras com os cartões bancários do ofendido, tem subtraídos objetos pessoais mediante grave ameaça – Fatos ocorridos após a inclusão do § 3o, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009 – Reconhecimento de extorsão

Ementa:
Concurso de Crimes – Extorsão e Roubo – Vítima que, após sofrer sequestro relâmpago no qual foi mantida no porta-malas do automóvel enquanto os agentes efetuavam saques e compras com os cartões bancários do ofendido, tem subtraídos objetos pessoais mediante grave ameaça – Fatos ocorridos após a inclusão do § 3o, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009 – Reconhecimento de extorsão qualificada em concurso material com roubo circunstanciado
O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n. 11.923/2009, a ser previsto no § 3o, do art. 158, do CP, cujo tipo descreve a conduta daquele que constrange alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante emprego de violência ou de grave ameaça, e restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Na hipótese de referida extorsão qualificada vir sucedida pela prática de roubo circunstanciado, caracterizado pela subtração de bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por mais de um agente e com emprego de arma de fogo, deve haver o reconhecimento de ambos os crimes, em concurso material, dado o fato de que, mesmo apresentando as duas figuras a mesma natureza de crime contra o patrimônio, correspondem a ações marcadas por diversidade de desígnios e de modus operandi.

Roubo majorado – Pena – Delito praticado antes da alteração legislativa da Lei n. 13.654/18 – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Condenado em crime comum a pena de privação de liberdade superior a 08 anos – Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, "a", do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0006460-23.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes/apelados IGOR CALADO DA SILVA, ENZO
RAFAEL CALADO ANDRADE e RAPHAEL SOUSA CARRALERO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos reclamos de ENZO
RAFAEL CALADO ANDRADE e RAPHAEL SOUSA CARRALERO,
deram provimento parcial ao recurso de IGOR CALADO DA SILVA
e deram total provimento ao apelo do Ministério Público, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 2
Voto No 24545
Apelação Criminal No 0006460-23.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: IGOR CALADO DA SILVA, ENZO RAFAEL CALADO
ANDRADE e Raphael Sousa Carralero
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Natalia Nazareth Gomes Ramos e Lucas Santos Vieira
Concurso de Crimes Extorsão e Roubo Vítima que,
após sofrer sequestro relâmpago no qual foi mantida
no porta-malas do automóvel enquanto os agentes
efetuavam saques e compras com os cartões bancários
do ofendido, tem subtraídos objetos pessoais mediante
grave ameaça
Fatos ocorridos após a inclusão do §
3o, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009

Reconhecimento de extorsão qualificada em concurso
material com roubo circunstanciado
O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n.
11.923/2009, a ser previsto no § 3o, do art. 158, do CP, cujo
tipo descreve a conduta daquele que constrange alguém a
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa,
mediante emprego de violência ou de grave ameaça, e
restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica. Na hipótese de
referida extorsão qualificada vir sucedida pela prática de
roubo circunstanciado, caracterizado pela subtração de
bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por
mais de um agente e com emprego de arma de fogo, deve
haver o reconhecimento de ambos os crimes, em concurso
material, dado o fato de que, mesmo apresentando as duas
figuras a mesma natureza de crime contra o patrimônio,
correspondem a ações marcadas por diversidade de
desígnios e de modus operandi.
Roubo majorado
Pena
Delito praticado antes da
alteração legislativa da Lei n. 13.654/18
Presença de
mais de uma causa de aumento dentre aquelas
relacionadas no tipo penal
Rol descrevendo
hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva
Cálculo a ser efetuado
mediante emprego de percentuais escalonados

Método que não se confunde com a ideia de
responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o
rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de
sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura
na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta
do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em
razão do número de causas de aumento existentes, não se
está, de modo algum, adotando a teoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 3
responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério,
ressalvada a existência de fundamentação específica
justificando a adoção de percentual superior de majoração,
a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na
hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser
majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro
majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em
que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes
dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Pena
Condenado em crime comum a pena de
privação de liberdade superior a 08 anos
Previsão
legal de regime prisional fechado para início do
cumprimento de pena Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade
deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial
fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, “a”,
do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 552/560, prolatada pela
MMa Juíza Isaura Cristina Barreira, cujo relatório ora se adota,
declarada às fls. 599/600, IGOR CALADO DA SILVA, ENZO RAFAEL
CALADO ANDRADE e RAPHAEL SOUSA CARRALERO foram
condenados como incursos no art. 157, § 2o, I, II e V; e no art. 158, §
1o e § 3o, na forma do art. 70, todos do CP.
Igor restou apenado a 09 anos, 07 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 15 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Enzo e
Raphael foram, por sua vez, condenados a 08 anos e 03 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 13 dias-multa, à razão de 1/30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 4
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado aos acusados o direito de
recorrer em liberdade.
A mesma sentença condenou LUCAS SANTOS
VIEIRA, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/06, às penas de 01
ano de detenção, em regime aberto, e a 10 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, e absolveu
NATALIA NAZARETH GOMES RAMOS, por infração ao art. 157, § 2o,
I, II e V; e ao art. 158, § 1o e § 3o, na forma do art. 69, todos do CP,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e os
réus Igor, Enzo e Raphael.
A
representante
do
Parquet
almeja
o
reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e de
extorsão. Pede, ainda, que o aumento pelas causas de aumento no
roubo se dê adotando-se a fração de 5/12.
Os acusados Enzo e Raphael objetivam, por sua
vez, de forma comum, o reconhecimento do crime único entre do
roubo e a extorsão. Buscam, alternativamente, o aumento mínimo
pelo reconhecimento do concurso formal. Pedem, também, o aumento
mínimo de 1/3 no roubo pelas causas de aumento e a fixação de
regime prisional menos gravoso.
Igor almeja, outrossim, o reconhecimento somente
do crime de roubo. Busca, ademais, o afastamento da causa de
aumento do emprego de arma no roubo e o reconhecimento das
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, devendo ser
compensadas com a agravante da reincidência. Pede, como os
corréus, o aumento mínimo de 1/3 no roubo pelas causas de aumento
e a fixação de regime prisional menos gravoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 5
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
somente do recurso da acusação.
É o Relatório.
O
recurso
da
acusação
merece
prosperar
totalmente. Já o do réu Igor deve ser acolhido parcialmente, para
reconhecer-se a atenuante da menoridade. O reclamo dos réus
Raphael e Enzo não merecem, por sua vez, provimento.
A condenação dos acusados pelos crimes de
roubo circunstanciado e de extorsão qualificada foi bem decretada e
veio embasada em suficiente acervo probante.
Consta dos autos que os ora apelantes, em 28 de
janeiro de 2018, teriam subtraído o veículo “Hyundai/Hb20”, 01
aparelho de telefone celular, marca “Motorola”, e 03 cartões de
bancários de Diego dos Santos Brito, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima e
restringindo-lhe a liberdade por período juridicamente relevante.
Consta, também, que os réus teriam constrangido,
com intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a vítima
Diego dos Santos Brito a fornecer a senha do cartão do banco para
efetuarem compras e saques, restringindo sua liberdade por período
juridicamente relevante.
Os réus teriam constrangido o ofendido mediante
violência, sendo desferido um soco em sua face pelo acusado Enzo, e
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
A realização dos tipos penais restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 86/89 e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 6
prova oral.
Aquela que foi colhida na instrução criminal (fls.
422, 438 e 452) mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a
vinculação à autoria dos delitos.
Nenhum dos réus confessou integralmente os
fatos.
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação esclareceram, contudo, a dinâmica dos
crimes e as circunstâncias que cercaram a prisão dos acusados.
A vítima, descreveu, assim, a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu os acusados na fase policial (fls. 07), sem sombra
de dúvidas, como sendo as pessoas que a abordaram.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e
Junho de 1988, p. 341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 7
identificar o autor de assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado, ademais, assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção
de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 8
geral.
Estão bem comprovadas, ainda, as causas de aumento
de pena do art. 157, § 2o, I, II e V, do CP (concurso de agentes, emprego de
arma e restrição de liberdade do ofendido), reconhecidas na r. sentença
hostilizada, não havendo como afastá-la.
A circunstância prevista no art. 157, § 2o, I, do CP,
restou perfeitamente caracterizada pela prova oral, que se demonstrou
suficiente à comprovação de que a prática dos fatos se deu mediante emprego
de arma.
Restou revelado, como já acima citado, pela prova oral
o emprego de arma na ação delituosa. A ausência de sua apreensão não se
erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo sido hábil à intimidação da vítima,
como ocorrido na espécie em exame, passou a ser dispensável a demonstração
de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a
presença da qualificadora é irrelevante não se haver
logrado sua apreensão.
Cumpre observar, por um lado, que o emprego de arma
de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do CP,
e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1⁄2, passou, com o advento
da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em inciso de novo
parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que mencionada elevação ocorra
invariavelmente mediante emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo,
de inovação que agravou a situação do acusado, a matéria continua sendo
regida pela previsão existente à época.
A coautoria também restou certa, consoante a farta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 9
prova oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes
restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da instrução
criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada uma
delas para o resultado criminoso.
Adequado, ainda, o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, na medida em
que os réus chegaram a efetivamente privar a vítima de sua liberdade
por lapso temporal juridicamente relevante, cerca de 2 horas,
evidentemente
superior
àquele
mínimo necessário para que
pudessem desapossa-la de seus bens.
Pela prova angariada nos autos, restou certo,
também, o crime de extorsão qualificada, eis que a vítima foi
constrangida, mediante violência (soco desferido por Enzo na face do
ofendido) e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
para que os réus obtivessem indevida vantagem econômica, a fazer,
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.
A causa de aumento do art. 158, § 1o, do CP, ficou
evidenciada, eis que os agentes agiram conjuntamente, utilizando-se
de arma de fogo para intimidar o ofendido.
A qualificadora do art. 158, § 3o, do CP, também
restou confirmada, eis que a vítima teve sua liberdade restringida por
tempo juridicamente relevante, tendo sido essa condição necessária
para a obtenção da vantagem econômica.
Conforme se observa na r. sentença, às fls.
555/556:
Não há dúvidas quanto a autoria dos réus IGOR, ENZO e
RAPHAEL quanto ao crime de extorsão, isso porque a
vítima, na fase policial, confirmou que foi abordada pelos
três réus quando chegava em casa, sendo mantida dentro
do porta-malas por cerca de duas horas, momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 10
seu aparelho celular e cartão de crédito foram subtraídos,
sendo que o cartão de crédito foi utilizado pelos criminosos
para fazer compras. Dentro do veículo recebeu um soco
desfeito pelo réu Enzo, que manteve uma arma apontada
para a vítima. Na delegacia reconheceu os três como
autores do crime.
Era, assim, de rigor a condenação.
Analisando-se a prova, chega-se, contudo, à
conclusão de que as condutas teriam sido cometidas mediante
desígnios autônomos, direcionados à violação de dois tipos penais
distintos: roubo circunstanciado e extorsão (“sequestro relâmpago”),
uma vez que, já tendo logrado, mediante grave ameaça, subtrair o
carro e os bens pessoais do ofendido, inclusive cartões de banco, os
assaltantes ainda o obrigaram, na sequência, a fornecer-lhes as
senhas dos cartões, a fim de efetuarem compras e saques em suas
contas bancárias. A situação é de efetivo concurso material.
Nesse sentido foi a manifestação da nobre
Promotora de Justiça, em razões de apelo, às fls. 579/580:
Os
agentes,
portanto,
praticaram
duas
condutas
autônomas, porque, em um primeiro momento, ameaçaram
a vítima com emprego de armas de fogo, mantiveram-na
em seu poder, restringindo sua liberdade e, ainda,
subtraíram todos os pertences que estavam no veículo.
Na posse dos bens e, após estar o roubo consumado,
exigiram da vítima a revelação das senhas e com ela
efetuaram saques
Reconhecido, agora, o concurso material de
crimes, e não tendo, erroneamente, a Juíza sentenciante fixado as
penas do crime de roubo circunstanciado, tendo, apenas, fixado a
pena do crime mais grave, o de extorsão, passa-se a fixação
adequada das penas dos três réus.
Pontue-se, ademais, que não se cogita de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 11
reconhecimento da atenuante da confissão.
Conforme ressaltou o i. parecerista oficiante, às
fls. 775:
[...], não é caso de reconhecer a atenuante da confissão.
Os apelantes Enzo e Raphael afirmaram que apenas
furtaram a vítima, já que não houve emprego de violência
ou grave ameaça. Já o recorrente Igor afirmou que
anunciou o roubo, mas não manteve a restringiu a
liberdade da vítima.
Acrescente-se, ainda, que não há que se discutir
em razões de apelo, como fizeram as esforçadas Defesas dos réus, a
fração utilizada para majoração das penas pelas causas de aumento
do roubo, eis que a Juíza monocrática não fixou, diga-se novamente,
erroneamente, as penas desse crime. A fração de 3/8 foi utilizada na
sentença para majoração da pena de extorsão, em razão do
reconhecimento do concurso formal de crimes.
Adotado, pois, o sistema trifásico previsto no art.
68 do CP, em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-
se ao critério do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”;
na segunda fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e
agravantes e; na terceira e última operação, computar as causas de
diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser essa a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço:
A) Igor Calado da Silva
A1)
Do
crime
de
roubo
triplamente
majorado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 12
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, em 04 anos
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, reconhece-se a atenuante da
menoridade (fls. 46). Não se compensa, contudo, essa atenuante com
a agravante da reincidência (fls. 349).
Não
se
ignora
a
existência
de
divergência
Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias atenuantes e
agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a confissão. O
entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem lastrado no art. 67 do
CP, e há muito havia se cristalizado nos Julgados, inclusive do próprio
Supremo Tribunal Federal:
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a
preponderância
da
reincidência
sobre
outras
circunstâncias, dentre as quais enquadram-se a confissão
espontânea. Afinal, a confissão não está associada aos
motivos determinantes do crime, e por diferir em muito do
arrependimento
também
não
está
relacionada
à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura
adotada pelo réu de acordo com a conveniência e
estratégia para sua defesa. 5
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer nos
Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de
equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se a confissão, marcada
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça.
Relatora: Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação
unânime.
Diário
da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>.
Acesso
em: 14 Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no
102.486. Relatora: Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário
da Justiça Eletrônico. 21 Maio 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 13
pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a
elucidação dos fatos. Nesse sentido, inclusive, decidiu o Col. STJ, em
Recurso Especial Representativo da Controvérsia, no regime de repetitivo
(Art. 543-C do CPC):
Penal
Dosimetria
Confissão espontânea e
reincidência Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência.6
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não tão
aprofundada do tema já permite constatar que aludido entendimento do
Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo algum, referida previsão
contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do legislador
penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena
deva “aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes”.
O próprio dispositivo esclarece que mencionadas circunstâncias são aquelas
“que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no sentido
de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá acarretar a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, mas apenas
aquela admissão que permita constatar tratar-se o agente de pessoa correta, de
boa índole; ou ao menos dotada de personalidade não desvirtuada, o que não
se dá, por exemplo, com aquele indivíduo cuja vida seja voltada para a prática
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-
9). Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do
Mato Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação
unânime. Brasília, 10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120
1809099&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=fals
e>. Acesso em: 14 Out. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 14
de delitos.
No
caso
concreto,
aludida
compensação
é
evidentemente inadmissível, uma vez que o réu praticou, com comparsas,
crimes extremamente graves, que tanto desassossegam a sociedade
atualmente, mostrando-se, dessa forma, ser agente perigoso, que faz do delito
seu meio de vida, não merecendo qualquer tipo de benevolência por parte do
poder judiciário.
As penas devem, assim, nessa fase, ser majoradas de
1/6.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
elevam-se de 5/12 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e V;
do CP.
A fração de aumento a ser utilizada, no presente
caso, deve ser a de 5/12, como pleiteado pelo órgão da acusação,
pois tratam os autos de roubo triplamente circunstanciado.
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-
se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou
não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre
si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva
em razão do número de causas de aumento existentes, não se está,
de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante
mencionado
critério,
ressalvada
a
existência
de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 15
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em
5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Chega-se a um total final de 06 anos, 07 meses e
10 dias de reclusão e de 15 dias-multa.
A2) Do crime de extorsão qualificada:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, qual seja,
em 06 anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, como acima já mencionado,
deve ser reconhecida a atenuante da menoridade (fls. 46), sem reflexo
nas penas, como supra explanado.
Nessa fase, devem, assim, as penas ser
majoradas de 1/6 pela agravante da reincidência.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
conservam-se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 07 anos de reclusão e
de 11 dias-multa.
A3) Do concurso material:
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 16
penas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, devem elas ser somadas.
Chega-se a um total final consolidado de 13 anos, 07 meses e 10 dias
de reclusão e de 26 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
B) Enzo Rafael Calado Andrade
B1) Do crime de roubo triplamente majorado:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, em 04 anos
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, apesar de reconhecida a
atenuante da menoridade (fls. 53), as penas devem permanecer tal
como fixadas na primeira fase.
Deixa de interferir a atenuante da menoridade, em razão
dela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula
de Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
elevam-se de 5/12 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e V;
do CP.
A fração de aumento a ser utilizada, no presente
caso, deve ser a de 5/12, como pleiteado pelo órgão da acusação,
pois tratam os autos de roubo triplamente majorado.
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 17
se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou
não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre
si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva
em razão do número de causas de aumento existentes, não se está,
de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante
mencionado
critério,
ressalvada
a
existência
de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em
5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Chega-se a um total final de 05 anos e 08 meses
de reclusão e de 14 dias-multa.
B2) Do crime de extorsão qualificada:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, em 06 anos
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, apesar de reconhecida a
atenuante da menoridade (fls. 53), as penas devem permanecer tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 18
como fixadas na primeira fase, em razão do Enunciado n. 231 da
Súmula de Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
conservam-se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 06 anos de reclusão e
de 10 dias-multa.
B3) Do concurso material:
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
penas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, devem elas ser somadas.
Chega-se a um total final consolidado de 11 anos e 08 meses de
reclusão e de 24 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
C) Raphael Sousa Carralero
C1) Do crime de roubo triplamente circunstanciado:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, em 04 anos
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, apesar de reconhecida a
atenuante da menoridade (fls. 32), as penas devem permanecer tal
como fixadas na primeira fase.
Deixa de interferir a atenuante da menoridade, em razão
dela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 19
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
elevam-se de 5/12 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e V;
do CP.
A fração de aumento a ser utilizada, no presente
caso, deve ser a de 5/12, como pleiteado pelo órgão da acusação.
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-
se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou
não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre
si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva
em razão do número de causas de aumento existentes, não se está,
de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante
mencionado
critério,
ressalvada
a
existência
de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em
5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 20
Chega-se a um total final de 05 anos e 08 meses
de reclusão e de 14 dias-multa.
C2) Do crime de extorsão qualificada:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, em 06 anos
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, apesar de reconhecida a
atenuante da menoridade (fls. 32), as penas devem permanecer tal
como fixadas na primeira fase, em razão do Enunciado n. 231 da
Súmula de Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
conservam-se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 06 anos de reclusão e
de 10 dias-multa.
C3) Do concurso material:
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
penas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, devem elas ser somadas.
Chega-se a um total final consolidado de 11 anos e 08 meses de
reclusão e de 24 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
D) Da conversão das penas privativas de liberdade e do regime
inicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 21
Está, por outro lado, ausente, para os três réus, o
requisito previsto no inciso I, do art. 44 do CP, que relaciona as
hipóteses nas quais é possível a conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direito. A conduta ora julgada foi cometida
com violência e grave ameaça à pessoa. Foi imposta, ainda, privação
de liberdade superior a quatro anos, o que, por si só, afasta a
possibilidade de aludida conversão. O réu Igor é, ademais,
reincidente, não preenchido, também, o requisito previsto no art. 44, II,
do CP.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação dos agentes, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao
ilícito.
Adequado, ainda, o regime inicial fechado.
O condenado a mais de 08 anos de privação de
liberdade deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial
fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento aos reclamos
de ENZO RAFAEL CALADO ANDRADE e RAPHAEL SOUSA
CARRALERO, dá-se parcial provimento ao recurso de IGOR CALADO
DA SILVA para reconhecer a atenuante da menoridade, sem reflexo
nas penas, e dá-se total provimento ao apelo do Ministério Público
para condenar os réus como incursos no art. 157, § 2o, I, II e V; e no
art. 158, § 1o e § 3o, na forma do art. 69, todos do CP. IGOR CALADO
DA SILVA restou condenado às penas de 13 anos, 07 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 26 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
ENZO
RAFAEL
CALADO
ANDRADE
e
RAPHAEL
SOUSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006460-23.2018.8.26.0050 - SÃO PAULO - 22
CARRALERO restaram condenados, cada qual, às penas de 11 anos
e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 24 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator